Tribunal: TJMT
Processo: 1042479-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042479-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINETE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 693.786.651-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS E NOMEAÇÃO JÁ REALIZADA – DIREITO SUBJETIVO À POSSE NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 093/2003 – DECRETO MUNICIPAL N. 7.900 DE 09 DE MAIO DE 2020 QUE SUSPENDEU APENAS A REALIZAÇÃO DE NOVAS NOMEAÇÕES – CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS – EXCEPCIONAIS POSSIBILIDADES – INTERESSE PÚBLICO E NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS – DIREITO DE POSSE AOS CONCURSADOS JÁ NOMEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no 093/2003, no Município de Cuiabá a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração.

2.
O Decreto Municipal n. 7.900 de 09 de maio 2020, além de ter sido publicado após a nomeação da Apelante para o cargo
público
, suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em
concurso

público.

O direito líquido e certo da Apelante decorre de sua nomeação, entrega dos documentos em tempo hábil e o protocolo da documentação exigida, bem como da manutenção dos contratos de trabalhadores temporários que, na Administração Pública tem excepcionais possibilidades, o que pressupõe interesse público e necessidade de preenchimento dos cargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINETE GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042479-84.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ambos do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, denegando a segurança pretendida, que tinha como finalidade a efetivação da posse da impetrante, permitindo o seu ingresso ao cargo público para o qual foi nomeada.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que a decisão emanada pelo juízo de primeiro grau
“colide com os princípios da Administração Pública e requisitos processuais e, ao mesmo tempo, imputa grave prejuízo à Apelante, inicialmente por já ter sido nomeada e entregue a documentação para a posse, porém tendo sido declarada suspensa a sua posse para ter provido o seu cargo público”
(id. 82907962, p. 05).

Aduz que
“a Apelante se encontra desprovida de qualquer fonte de renda, mesmo após a aprovação e nomeação em concurso público e reunião e entrega dos documentos, em tempo hábil, para que lhe fosse concedida a posse. Mais ainda, se encontra privada de seus direitos, em razão de ato ilegal praticado pelo chefe do Executivo, bem como do Secretário desse, que optaram por prorrogar os contratos temporários vigentes até o mês de dezembro do presente ano”
(id. 82907962, p. 05).

Ainda, sustenta que
“se há gasto do erário para o pagamento de servidores sob contrato temporário, não há justificativa em contenção de despesas em razão da situação emergencial causada pela pandemia do novo coronavírus”
(id. 82907962, p. 07).

Por fim, salienta que mesmo no período pandêmico, o Município de Cuiabá deu posse a outros candidatos aprovados para cargos cujo concurso se realizou no mesmo certame em que a Autora foi aprovada.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo
juízo a quo,
determinando-se às Autoridades Coatoras a efetivação da posse da apelante, permitindo, dessa forma, o seu ingresso ao cargo público para o qual foi nomeada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 82907968).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 83887471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARINETE GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1042479-84.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ambos do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, denegando a segurança pretendida, que tinha como finalidade a efetivação da posse da impetrante, permitindo o seu ingresso ao cargo público para o qual foi nomeada.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, extrai-se que a apelante participou de concurso público (edital n. 002/PMC/SME/2019), concorrendo para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), sendo aprovada e classificada ocupando a 03a posição nas vagas destinadas aos candidatos negros e índios e a 09a posição na classificação geral para o cargo em questão.

O Ato GP no 118/2020, de 20 de fevereiro de 2020 convocou a Impetrante para a posse no cargo em que fora aprovada, tendo sido providenciada e devidamente entregue toda a documentação necessária a efetivação do procedimento de posse. Contudo, o Decreto Municipal n. 7.900 em 09 de maio de 2020 suspendeu novos atos de nomeações e os andamentos ou abertura de concursos públicos.

Contudo, nos dias de 12 e 16 de maio de 2020 foram feitas nomeações, respectivamente, para lotações de servidores na Secretaria Municipal da Mulher e para o cargo de Engenheiro Civil, sendo esses classificados no mesmo concurso da Impetrante. Ainda, foram colacionados aos autos extratos de contratos temporários firmados pela Secretaria Municipal de Educação, com início no ano de 2020 e término para dezembro do mesmo ano, publicados no Diário Oficial no 1917 em 28 de maio de 2020.

A questão abordada no processo se cinge à suposta ilegalidade ou abuso de poder nos atos praticados pelas autoridades apontadas de coatoras, visto que, ao sentir da apelante, o Decreto no 7.900 de 09 de maio de 2020, suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público e, na hipótese, já havia ocorrido a nomeação e a entrega de toda a documentação necessária, em tempo hábil. Além disso, aponta como ilegal o ato que prorrogou os contratos temporários, visto que havia candidatos aprovados em concurso válido.

In casu
, observados os marcos temporais apresentados, há indicativo de inércia por parte da Administração Municipal que contraria o disposto no artigo 24 da Lei Complementar Municipal no 093/2003. Confira-se:

Art. 24 A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado, no qual deverão constar as atribuições, as responsabilidades, os direitos e os deveres inerentes ao cargo público a ser ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, mas ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1o Só haverá posse nos cargos de provimento por nomeação.

§ 2o
A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, e prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração
.

Além disso, cumpre destacar que com a publicação do ato de nomeação, o ato restou perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, o que significa dizer que surgiu para a Impetrante o direito subjetivo à posse. Nesse sentido é, inclusive, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo
público
goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16)
. E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.” (RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO -
CONCURSO

PÚBLICO
- EDUCADOR INFANTIL -
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1.
De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por
concurso

público
tem direito à posse"(Sumula no 16).
2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal no 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração
Pública
Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse. 3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida.
(TJ-MG - AC: 10024122600653001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data de Publicação: 05/02/2016).

Ademais, restou devidamente comprovado que a publicação da nomeação da Apelante para o cargo
público
foi realizada antes da publicação do Decreto no
7.900
de 09/05/2020 que, no inciso VII do art. 4o, suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em
concurso

público
.

Nesse contexto, o direito líquido e certo da Apelante – amparado pelos elementos coligidos nos autos – decorre de sua nomeação, entrega dos documentos em tempo hábil e o protocolo da documentação exigida, bem como da manutenção dos contratos de trabalhadores temporários que, na Administração Pública tem excepcionais possibilidades, o que, evidentemente, prejudica o direito dos aprovados no concurso, que estão sem perceber o subsídio do cargo no qual deveriam estar empossados.

Ora, se a própria Administração manteve contratos que, de acordo com a Constituição Federal, devem ser excepcionais e por tempo determinado, é porque há interesse público e necessidade de preenchimento dos cargos, devendo ser empossados os classificados já nomeados, se as vacâncias se consumarem dentro do prazo de validade do certame, o que ocorre no caso em comento.

Com essas considerações, dou
provimento
ao recurso interposto, para determinar que os Apelados convoquem a Recorrente para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021